Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718699-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDILENE DE FATIMA OLIVEIRA SENA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nildilene de Fátima Oliveira Sena em face da r. decisão (ID 93151360 do processo de referência) que, nos autos da Ação Monitória movida por BRCRED Serviços de Cobrança LTDA - EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 26405593), afirma que “apesar de ser servidora pública e possuir renda bruta de R$ 10.449,98, se encontra superendividada e passa por enorme dificuldade financeira, como demonstram documentos anexo. Contudo, além dos descontos compulsórios, a Agravante sobre o desconto de empréstimos consignados, restando sua renda líquida é de R$ 5.938,76. Como se não bastasse, o restante de seu salário é quase inteiramente consumido por outros 02 empréstimos que são descontados diretamente em sua conta bancária, que totalizam um desconto mensal de R$5.572,75, valor pouco superior a 5 salários mínimos. Assim, após sofrer todos os descontos referentes a empréstimos, resta para a Agravante cerca de R$400,00, conforme demonstram os contracheques e extratos bancários. Atualmente a Agravante não possui condições de manter sua própria subsistência e recebe ajuda de seu irmão, que lhe fornece moradia e alimentação, pois sua renda mensal não ultrapassa R$400,00, e seu saldo bancário é sempre negativo.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovante de despesas ordinárias e declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 26432029). Em resposta, a Recorrente juntou aos autos declaração de IRPF (ID 26883223, 26883224, 26883233 e 26883234), extratos bancários (ID 26883225/26883227), declaração de que reside com o irmão (ID 26883228) e contracheques (ID 26883229/26883231). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em apreço, o Magistrado a quo destacou na decisão agravada que “não há como se conceber que aquele, que recebe mensalmente a quantia líquida de R$ 5.938,76 (ID Num. 91080277 - Pág. 1), e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna, possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais.” (ID 93151360 do processo de referência). E, em nova decisão, o douto Julgador bem ponderou no sentido de que a existência dos diversos empréstimos efetuados pela Agravante, e que teriam resultado na hipossuficiência por ela alegada, não servem para demonstrar eventual carência de recursos financeiros, mas o descontrole financeiro da Recorrente, não podendo ser, peremptoriamente, computados como argumento a favor da concessão da benesse, mormente quando não se sabe o destino de tais recursos. Além desse fato, merece ser destacado que os extratos bancários demonstram transferências e créditos recebidos de origem não esclarecida (ID 26883226 e 26883227), cujo teor a Agravante não se ocupou em esclarecer. Há, ainda, informação em um dos extratos de saldo em aplicação de pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (ID 26883227), o que é situação incompatível com a alegada hipossuficiência. No mesmo sentido, as alegações de que suas despesas estariam sendo custeadas em parte pelo seu irmão não restou evidenciada, tampouco foram comprovadas as argumentações no sentido de superendividamento (ID 26405593 - pág. 6). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator